Tribunal: STF
Processo: RE 81893
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-20
Data de publicação: 1976-08-20

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA, QUANDO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROPOSTA SOB A VIGENCIA DO CPC DE 1939, QUE
NÃO EXIGIA CAUÇÃO PARA EXECUTAR A DECISÃO. DIREITO SUBJETIVO
PROCESSUAL DO EXEQUENTE A CONSUMAR O PROCESSO EXECUTIVO NOS TERMOS
DA LEI ENTÃO VIGENTE.
NÃO INCIDENCIA DA LEI NOVA, NA PARTE EM QUE, PARA A EXECUÇÃO, NESSA
HIPÓTESE, EXIGE A CAUÇÃO, UMA VEZ QUE A REGRA DO EFEITO IMEDIATO DA
LEI PROCESSUAL NÃO EXCLUI O RESPEITO AOS EFEITOS DOS ATOS JA
PRATICADOS REGULARMENTE SOB A LEI ANTERIOR.
RECURSO NÃO CONHECIDO.